Tribunal: TJDFT
Processo: 0720916-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720916-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETH M NAOUM DO VALLE AGRAVADO: TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JANETH M NAOUM DO VALLE contra a decisão proferida nos autos da execução no 0001429-43.1994.8.07.0001 que não conheceu dos pedidos por ela formulados na petição de Id 126465825 (origem), por não ser parte no feito e por possuir apenas patente interesse econômico, devendo buscar a ventilada pretensão em ação autônoma (Id 126958167 – origem). Afirma que seu único imóvel e bem de família foi arrematado em hasta pública nos autos da execução originária, da qual não é parte nem devedora, mas apenas cônjuge do executado e coproprietária do imóvel. Expõe que o débito que subsidiou a hasta pública perfazia R$ 3.820.923,55 em abril de 2021, conforme cálculos da Terracap; que pugnou por diversas vezes pela suspensão da hasta pública e pela fixação do valor correto do débito; que somente após a arrematação do bem em 13/05/2021, foi proferido acórdão (n.o 1.380.353 - AGI 0713611-75.2021.8.07.0000) no qual foi reconhecido que os cálculos da Terracap estavam incorretos e em violação à coisa julgada; que a Terracap apresentou novos cálculos no valor de R$ 1.283.567,70, atualizado até 08/04/2022, a demonstrar o equívoco da hasta pública com amparo em valor significativamente maior. Argumenta que apresentou petição pleiteando a invalidade da arrematação pelo excesso de execução, o que lhe retirou o direito de remir a dívida (art. 826, CPC) e evitar a hasta pública; e que possui legitimidade para o pedido na condição de terceira interessada, com manifesto interesse jurídico, não meramente econômico. Consigna que a decisão julgou fora e além do pedido ao negar qualquer pleito futuro de ingresso no feito. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a tramitação do feito de origem até que sua petição seja conhecida e analisada, sob pena de perfectibilização da hasta pública, violando seu direito de remir o débito pelo valor correto. No mérito, requer seja reconhecida sua legitimidade na condição de terceira prejudicada, bem como seja determinado ao Juízo a quo que conheça e aprecie, como bem entender, a petição de Id 126465825. Preparo recolhido (Id 36639424/36639425). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se não haver razões para a concessão do pleiteado efeito suspensivo. Consigne-se, inicialmente, que apesar de a agravante ventilar ser o imóvel bem de família, referida questão já se encontra superada, sob o manto da preclusão, uma vez que não acolhida a tese por esta 5a Turma Cível, por ocasião do julgamento do AGI n.o 0704848-56.2019.8.07.0000 (Acórdão n.o 1181100) e do AGI n.o 0725311-48.2021.8.07.0000. A pretensão da agravante, no presente agravo, tem por finalidade primordial a declaração de sua legitimidade como terceira juridicamente interessada e o conhecimento e a apreciação dos requerimentos formulados na petição de Id 126465825 (origem), atinentes, em última análise, ao reconhecimento do excesso de cobrança na execução pela Terracap, em razão de erro nos cálculos da dívida, de modo a ensejar a invalidade da arrematação do imóvel por impossibilitar a quitação ou remissão da dívida com amparo no valor correto do débito e a evitar a hasta pública do bem, havendo, ainda, pedidos de condenação da Terracap em perdas e danos e em litigância de má-fé. Em que pese o pretendido efeito suspensivo encontrar-se direcionado a evitar a perfectibilização da hasta pública, observa-se, todavia, que, após a realização do leilão judicial, já houve a expedição e a assinatura do auto de arrematação (92051585 – origem), de modo a constituir o ato como perfeito, acabado e irretratável (art. 903, caput, CPC). Ademais, já ocorreu, também, a imissão na posse pelo arrematante em 05/07/2021 (Id 96570379/96570380 – origem), bem como a expedição da carta de arrematação em 21/07/2021 (Id 98124154 – origem), com envio de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis voltado ao registro da arrematação (id 98207603 – origem). E, conforme inteligência da norma contida no art. 903, §4o, do CPC, bem como à luz do entendimento do STJ, tem-se que, expedida a carta de arrematação, a pretensão de sua invalidação ou desconstituição, em tese, deve ser pleiteada na via própria, por meio de ação anulatória. Confira-se: “(...) 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a arrematação pode ser impugnada nos próprios autos da execução, mediante petição do interessado, ou invalidada, de ofício, caso haja nulidade, sendo certo que, após expedida a respectiva carta, a sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, isto é, por meio de ação anulatória. 2. Se a ação anulatória só tem cabimento após expedida a carta de arrematação, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial para a propositura desse tipo de demanda deve ser a data de expedição da carta.(...) (EREsp n. 1.655.729/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/2/2018, DJe de 28/2/2018.)” – g.n. Nesse quadro, não se vislumbra, em princípio, urgência iminente ou probabilidade do direito a ensejar a suspensão da tramitação da execução originária até o julgamento do mérito recursal. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora